Tribunal: TCU
Processo: 027.266/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7083/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em desfavor dos ex-prefeitos de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, Srs. Luiz Gonzaga Muniz Fortes Filho (gestão 2005-2008) e Emanoel Carvalho (gestões 2009-2012 e 2013-2016), o primeiro em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados à referida municipalidade, no montante de R$ 343.822,50, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2008, e o segundo em razão da omissão no dever de prestar contas dos referidos recursos. Considerando que por meio do Acórdão 14037/2020-TCU-Primeira Câmara deste Tribunal decidiu julgar as contas do Sr. Emanoel Carvalho irregulares (item 9.2) e aplicar ao responsável a multa de R$ 10.000,00 (item 9.4) (peça 29 dos autos), nos seguintes termos: "9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso I, da mesma Lei, as contas de Emanoel Carvalho (CPF XXX.565.124-XX); 9.3. (...); 9.4. aplicar ao Sr. Emanoel Carvalho (CPF XXX.565.124-XX), a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;"; Considerando que a Secretaria de Gestão de Deliberações - SEGED, detectando ausência de referência a inciso específico do referido art. 268 do RI/TCU como fundamento da sanção aplicada, propôs o apostilamento da deliberação (peças 44/45); Considerando que, estando os autos no MP/TCU, foi acostado aos autos recursos de reconsideração por meio do qual sucessor do Sr. Emanoel Carvalho informa a esta Corte o falecimento do responsável em 15/11/2018 e apresentam o respectivo atestado de óbito (peças 50/51); Considerando que o representante do MP/TCU registra, em seu parecer, que o falecimento do responsável se deu não apenas antes do trânsito em julgado da sanção que havia sido cominada, mas até mesmo antes da primeira tentativa (inválida) de audiência do responsável, ocorrida em 05/12/2018, e antes da audiência válida, ocorrida em 27/05/2019, pelo que tais notificações devem ser consideradas nulas; Considerando que, por essa razão, e levando-se em conta o transcurso de 12 anos desde a ocorrência da irregularidade atribuída ao responsável, o representante do MP/TCU propõe seja tornado insubsistente o subitem 9.4 do referido acórdão e seja o Sr. Emanoel Carvalho excluído da presente relação processual; Considerando que os fundamentos e as propostas do MP/TCU implicam seja também tornado insubsistente o item 9.2 do referido acórdão; Considerando que não cabe ao relator da deliberação recorrida manifestar-se sobre eventual perda de objeto do recurso de reconsideração já apresentado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 14037/2020-TCU-Primeira Câmara , de 01/12/2020, e excluir o Sr. Emanoel Carvalho (CPF XXX.565.124-XX) como responsável nestes autos; b) dar ciência do presente acórdão ao sucessor do responsável, qualificado no recurso de reconsideração (peça 50 dos autos). 1. Processo TC- Processo 027.266/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Emanoel Carvalho (XXX.565.124-XX); Luiz Gonzaga Muniz Fortes Filho (XXX.089.773-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Raimundo Erre Rodrigues Neto (OAB/MA 10599), representando Emanoel Carvalho